Tribunal: TJMT
Processo: 1011070-48.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011070-48.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 952.886.861-49 (APELANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), EDINEIA BAU DA SILVEIRA - CPF: 043.474.579-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA APARECIDA DE ALBUES E BARROS - CPF: 062.930.091-77 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO VIEIRA DE AGUIAR - CPF: 733.813.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IARLA DA SILVA ALVES - CPF: 078.671.283-01 (VÍTIMA), KESIA MARTINS FORTES DOS REIS - CPF: 655.407.431-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, DA LEI N. 11,340/06), PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, DO CP) E AMEAÇA (ART. 147, DO CP). EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTO IDÔNEO. POSSIBILIDADE. PLEITO DE RECONHECIEMNTO DE ATENUNANDE DO ART. 65, III, “D”, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO.

CONTINUIDADE DELITIVA PARA O CRIME DO ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/06 RECONHECIDA. DOSIMETRIA REAJUSTADA E PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu/apelante pelos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei 11.340/06), por cinco vezes, ameaça (art. 147,
caput
, do CP) e perseguição (art. 147-A, do CP), com agravante da violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), fixando pena definitiva de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a redução da pena-base, o reconhecimento da confissão espontânea no crime de ameaça e a aplicação da continuidade delitiva.

II. Questão em discussão:
Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se a majoração da pena-base ocorreu sem fundamentação idônea; (ii) analisar se é aplicável a atenuante da confissão espontânea ao crime de ameaça; (iii) reconhecer a continuidade delitiva diante de cinco descumprimentos de medida protetiva de urgência.

III. Razões de decidir:

1. Admite-se a exasperação da pena-base acima do mínimo legal quando houver fundamentação concreta, sendo idônea a valoração negativa dos motivos do crime com base no comportamento machista e possessivo do réu, demonstrado por atos reiterados de desobediência à ordem judicial e violência psicológica contra a vítima.
“(...) Sobre os motivos do crime, colhe-se dos autos que as ameaças tiveram início no momento em que a vítima se recusou a prosseguir no relacionamento que tinha com o acusado, o qual buscou impor seu desejo de posse por meio de violência psicológica, o que revela maior reprovabilidade concreta da conduta e autoriza a exasperação da pena-base. (...)”.
(STJ - AgRg no AREsp: 2295458/SC 2023/0030348-0, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 - Quinta Turma, j. em 09/05/2023, Data de Publicação: DJe 12/05/2023).

2. A veemente negativa do réu quanto à prática do crime de ameaça (art. 147, do CP) impede o reconhecimento da atenuante da confissão prevista no art. 65, III, “d”, do CP quanto ao aludido crime.

3. Reconhece-se a continuidade delitiva quando se tem 5 (cinco) atos de descumprimento de medida protetiva, praticados em curto espaço temporal, contra a mesma vítima e com
modus operandi
semelhante, incidindo a regra do art. 71, do CP, exasperando a pena em 1/3, consoante orientação jurisprudencial.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1.

A pena-base pode ser exasperada com base em fundamentos concretos extraídos dos autos, como motivos de natureza machista e comportamento reiterado contra a vítima. 2. A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando inexistente o reconhecimento livre e inequívoco da prática do delito. 3. É cabível o reconhecimento da continuidade delitiva quando presentes os requisitos de tempo, lugar,
modus operandi
e mesma vítima nas infrações da mesma espécie”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 24-A, da Lei n. 11.340/06; arts. 147,
caput
, 147-A, 61, II, “f”, 69 e 71, do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– AgRg no AREsp: 2295458/SC 2023/0030348-0, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 - Quinta Turma, j. em 09/05/2023; AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 24/05/2022; AgRg no AREsp n. 2.857.832/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 20/05/2025; AgRg no AREsp n. 2.810.272/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 13/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para absolvê-lo das sanções previstas no art. 150,
caput
, do CP (violação de domicílio) e condená-lo nas sanções previstas no art. 24-A, da Lei n 11.340/06, (descumprimento de medida protetiva) por 5 (cinco) vezes, art. 147,
caput
(ameaça) e art. 147-A (perseguição), c.c. art. 61, II, “f”, em concurso material (art. 69), todos do CP, fixando a
pena definitiva de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção
(descumprimento de medida protetiva por cinco vezes e ameaça)

e

de
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do
pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
(crime de perseguição), sendo fixado o regime inicial
aberto
,
conforme decisão que se vê no Id. 285111890.

Em suas razões recursais (Id. 288803850) a defesa se insurge quanto à dosimetria, ao fundamento de que as penas-bases foram sopesadas acima do mínimo legal, sem justificativa idônea e que não foi reconhecida a atenuante da confissão quanto ao crime de ameaça.

Aduz, ainda, que os descumprimentos das medidas protetivas ocorreram em datas próximas, de modo que preenchido os requisitos para reconhecimento de crime continuado (art. 71, do CP).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 290444851).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para reconhecer a continuidade delitiva (Id. 282043398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

De início registo apenas que me causou dúvida o fato de existir nos autos 2 (duas) certidões acerca da tempestividade recursal, uma delas certificando o trânsito em julgado
(Id. 285111898), seguida da expedição de Guia de Execução Definitiva (Id. 285111500).

Ao decidir os embargos, após autorizar a restituição da coisa apreendida (celular), o Juízo de primeiro grau consignou ao final:

(...)
DETERMINO que a Sra. Gestora Judicial certifique o decurso de prazo para a interposição de recuso da sentença
.

Estando o referido recurso tempestivo, desde já, RECEBO o Recurso de Apelação interposto pelo acusado
, em seus efeitos legais, nos termos do artigo 593, I, do CPP.

E, considerando que a defesa informou que irá apresentar as razões em instância superior, em conformidade com o art. 600, §4o, do Código de Processo Penal, DETERMINO a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as nossas homenagens de estilo. (grifos meus) (Id. 285111511).

Para que não
pairasse dúvidas
, em simples consulta aos autos de origem
verifica-se na aba “Expedientes”
(
PJe
1o Grau) o registro de ciência da sentença em 04/11/2025
:

Nos termos do art. 593, do CPP, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de
5
(cinco) dias, de modo que a interposição do apelo defensivo na data de
06/11/2024

se deu dentro do prazo legal
.

Assim, tem-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem às finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

No caso em tela, o réu foi condenado por múltiplos delitos praticados no contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, com quem manteve relacionamento por aproximadamente 6 (seis) anos. A relação era marcada por episódios de agressividade, controle excessivo e ameaças anteriores à data dos fatos. Após novo episódio de violência ocorrido em 05/05/2024, a vítima registrou boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas de urgência, que foram deferidas, dentre elas a proibição de contato e aproximação, tendo o réu/apelante, mesmo cientificado destas, descumprido sistematicamente as medidas entre os dias 17/05/2024 e 03/06/2024, praticando os seguintes atos:

DATA

HORÁRIO

ATO PRATICADO

17/05/2024

18h00min.

Envio de mensagem à vítima.

17/05/2024

20h55min.

Invadiu o condomínio da vítima, mediante uso de um controle que não havia devolvido.

19/05/2024

19h52min.

Envio de mensagem à vítima.

20/05/2024

06h43min.

Envio de mensagem à vítima.

03/06/2024

13h30min.

Ao tomar conhecimento de que a vítima teria saído com um amigo, enviou diversas mensagens e ligou para a vítima (10 vezes).

03/06/2024

14h19min.

Ligou para vítima por meio de telefone de pessoa jurídica e a ameaçou de morte:
“(...) sei todos os seus passos, vou encher sua cara de bala (...)”
.

03/06/2024

19h00min.

Ligou para o irmão da vítima proferindo ameaças dirigidas à vítima, aterrorizando ambos.

As condutas foram reconhecidas como caracterizadoras dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei Maria da Penha), por 5 (cinco) vezes, de ameaça (art. 147,
caput
, do CP) e de perseguição (art. 147-A, do CP), com a agravante de violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP), em concurso material (art. 69, do CP).

Irresignada, a defesa interpôs o recurso postulando pela redução da pena-base, com a retirada da valoração negativa dos motivos do crime, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os cinco episódios de descumprimento de medida protetiva, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de ameaça, pelo que passo à análise das razões recursais.

I – Da dosimetria da pena aplicada. Valoração dos motivos do crime:

A defesa sustenta que a decisão de primeiro grau fundamentou a majoração da pena-base exclusivamente na gravidade abstrata do delito, incorrendo em motivação inidônea e subjetiva. Contudo,
razão não lhe assiste
.

Consta na sentença a seguinte fundamentação:

2. DA DOSIMETRIA

2.1 – DA DOSIMETRIA DE PENA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

A pena prevista para o crime de descumprimento de medidas protetivas previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006 é de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, de detenção.

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; o grau de culpabilidade é inerente ao tipo penal; tenho que o acusado apesar de ostentar antecedentes, é tecnicamente primário, não há elementos nos autos suficientes para aferir com precisão acerca de sua personalidade ou conduta social, nem mesmo consequência ou circunstâncias do delito; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Os motivos do crime sopesam contra o réu, que agiu de forma machista, inconformado com fato de a vítima ter solicitado medidas protetivas e findado o relacionamento com ele
, descumpriu a medidas protetivas impostas, entrando em contato com a vítima, via mensagens, demonstrando o seu desprezo por ela e pela ordem judicial da qual estava devidamente intimado.
O sentimento negativo de posse em relação à vítima tem especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina
, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher.

Considerando tais circunstâncias
do delito de descumprimento de medidas protetivas,
aumento a pena no quanto de 1/8 (um oitavo)
para cada circunstância judicial negativada, e
fixo a pena-base em 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
. (grifos meus) (Id. 285111890).

Esse mesmo fundamento foi adotado para os demais descumprimentos entre os dias 17/05/24 a 03/06/24, prosseguindo a sentença:

2.6 – DA DOSIMETRIA DO CRIME DE AMEAÇA

A pena prevista para o crime de ameaça é de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa, nos termos do artigo 147 do Código Penal.

Passo a individualizar a pena, e, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho que o acusado ostenta maus antecedentes, todavia, deixo de valorá-los visto ser tecnicamente primário; a culpabilidade é inerente ao tipo penal; os relatos nos autos não se mostram suficientes para desabonar as circunstâncias, as consequências do crime, bem como a conduta social do acusado; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

No que tange aos motivos do crime tem-se que as razões subjetivas que motivaram o réu à prática delituosa se mostraram reprováveis – conduta machista, agindo com autoritarismo, vindo a ameaçá-la, em razão da mesma não mais querer manter um relacionamento amoroso com ele, evidenciando seu alto grau de instabilidade emocional. O sentimento negativo de superioridade em relação à vítima tem especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina
, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher.

A personalidade do acusado deve ser negativada, tendo em vista que ele ciente de prévia medida protetiva fixada, não só as descumpriu como também, praticou novos delitos em desfavor da vítima, evidenciando seu caráter voltado para a prática criminosa
. Ademais, conforme decidido recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça,
“o cometimento de delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando vigente medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima, revela maior reprovabilidade concreta da conduta e autoriza a exasperação da pena-base”
. (AgRg no Agravo Em Recurso Especial no 2.096.858 – SE).

Considerando tais circunstâncias judiciais, exaspero a pena no quantum de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância e fixo a pena-base em 01 (um) mês e 7 (sete) dias de detenção
.

(...).

2.7 – DO DELITO DE PERSEGUIÇÃO

A pena prevista para o crime de perseguição previsto no artigo 147-A, do Código Penal é de reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Tal pena é aumentada da metade quando o crime é cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 do Código Penal.

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal o grau de culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; tenho que o acusado é tecnicamente primário; não há elementos nos autos suficientes para aferir com precisão acerca da conduta social; as circunstâncias não se mostraram prejudiciais ao acusado; a consequência do delito é inerente ao tipo penal; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Os motivos do crime sopesam contra o réu, que agiu de forma machista, inconformado com o término, demonstrando o seu desprezo à ordem e, principalmente, a vítima, por ter perseguido a vítima por várias vezes, em diversas ocasiões, em razão do inconformismo com o término
.
O sentimento negativo de posse em relação à vítima tem especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher
.

A personalidade do acusado deve ser negativada, tendo em vista que ele ciente de prévia medida protetiva fixada, não só as descumpriu como também, praticou novos delitos em desfavor da vítima, evidenciando seu caráter voltado para a prática criminosa
. Ademais, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
“o cometimento de delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando vigente medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima, revela maior reprovabilidade concreta da conduta e autoriza a exasperação da pena-base”
. (AgRg no Agravo Em Recurso Especial no 2.096.858 – SE).

Considerando tais circunstâncias
do delito de perseguição,
aumento a pena no quanto de 1/8 (um oitavo), e fixo a pena-base em 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
, além do pagamento 12 (doze) dias-multa, no montante de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, §1o, do CP). (grifos meus) (Id. 285111890).

Ao dosar a pena-base a decisão de origem apontou com a reprovabilidade dos motivos do crime, fundando-se em dados concretos dos autos: a atuação machista do réu, inconformado com o término da relação e com a imposição de medidas protetivas, que optou por reiterar os contatos, perseguir e ameaçar a vítima de forma direta e reiterada, inclusive com grave ameaça de morte (“vou encher sua cara de bala”).

Tais fundamentos evidenciam não apenas a violação da ordem judicial, mas a tentativa deliberada de subjugação e controle psicológico da ofendida, mesmo após o fim da união. O sentimento de posse atribuído ao réu encontra-se documentado nas manifestações textuais enviadas à vítima e no monitoramento contínuo de sua rotina, tal como evidenciado pelo conjunto fático-probatório. Logo, a valoração negativa dos motivos se ampara em dados objetivos, extraídos das provas coligidas, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Perfilhando esse entendimento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA ANÁLISE NEGATIVA DOS
ANTECEDENTES,
MOTIVOS
E CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME
. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que
sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo,
permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto
, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2.
A pena-base do recorrente foi exasperada em razão do maior desvalor da vetoriais
"antecedentes,
motivos
e consequências
do crime
". (...). 5.
Sobre os motivos do crime, colhe-se dos autos que as ameaças tiveram início no momento em que a vítima se recusou a prosseguir no relacionamento que tinha com o acusado, o qual buscou impor seu desejo de posse
por meio de violência psicológica,
o que revela maior reprovabilidade concreta da conduta e autoriza a exasperação da pena-base
. (...) 8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2295458/SC 2023/0030348-0, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, T5 - Quinta Turma, j. em 09/05/2023, Data de Publicação: DJe 12/05/2023) (grifos meus).

No caso em tela não há falar-se em ausência de fundamentação idônea para o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal. Isso porque o réu/apelante ao tentar impor o seu desejo de posse é fator que autoriza o Juiz, ao dosar a pena, proceder com o aumento da pena-base acima do mínimo legal.

Ademais, o uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para recrudescer a pena-base é perfeitamente admitido pela jurisprudência:

(...)
Para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. (...) (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 24/05/2022, DJe de 26/05/2022) (grifos meus).

(...) Diante do silêncio do legislador,
a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
(pena mínima em abstrato)
ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável
, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. (...). (AgRg no AREsp n. 2.857.832/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 20/05/
2025
, DJEN de 28/05/
2025
) (grifos meus).

Portanto, nesse ponto, o recurso não comporta acolhimento.

II – Do almejado reconhecimento da atenuante da Confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) em relação ao crime de ameaça:

A defesa afirma que o réu/apelante confessou o crime de ameaça, contudo, a decisão de origem não reconheceu a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

Razão não lhe assiste
.

Ao compulsar os autos, não vislumbrei qualquer elemento que pudesse demonstrar o reconhecimento livre e inequívoco da prática do crime previsto no art. 147, do CP (ameaça). Pelo contrário, na fase policial o então acusado admitiu apenas e tão somente o descumprimento de medidas protetivas e perseguição (Id. 285111364), sendo que na 2a fase da dosimetria para os crimes do art. 24-A, da Lei n. 11340/06 e do art. 147-A, do CP, foi aplicada na sentença a atenuante em questão e sua devida compensação com a agravante do art. 61, II, “f”, do CP.

Já no que pertine ao crime de ameaça, não se vê confissão espontânea do réu/apelante quer na fase policial, quer na fase judicial, onde, aliás, ao ser interrogado em juízo, vê-se que ele negou expressamente ter ameaçado a vítima, o que torna inaplicável a atenuante em relação ao crime em questão. Confira-se:

Juíza
: eu queria saber do Sr. Se são verdadeiros esses cinco descumprimentos, a ameaça e a perseguição (...)

Réu
: vou responder todas elas Excelência porque algumas inverdades ai (...). ali no momento de falar foi um momento de falar de raiva de stresse, mas jamais eu nunca...

Juíza
: mas ela diz que ficou com medo, porque o Sr. Falou que
“ia encher a cara dela de bala”
...

Réu
: mas Dra. eu nunca tive uma arma na minha vida, inclusive tiveram dentro da minha empresa do meu apartamento não encontraram arma, eu nunca nem atirei com arma...

Juíza
: mas e essa história que você ligou pro Jean (irmão dela)...

Réu
:
vou sem bem claro de novo
, por tudo de mais sagrado na minha vida, foi o Jean que me ligou (...)
eu não liguei pra falar que ia matar ela (...) jamais, eu não fiz isso.
(grifos meus) (mídia disponível no Id. 285111465).

Assim, não há razões para que seja reconhecida a atenuante da confissão quanto ao crime de ameaça, tal como almejado pela defesa.

III – Almejado reconhecimento da continuidade delitiva:

Por fim, a defesa sustenta que que os descumprimentos das medidas protetivas ocorreram em datas próximas, de modo que se tem por preenchidos os requisitos para reconhecimento de crime continuado (art. 71, do CP).

Aqui,
assiste razão à defesa
.

Na hipótese dos autos, a vítima requereu as medidas protetivas em 05/05/2024. Houve descumprimentos sequenciais entre 17/05/2024 a 03/06/2024 conforme quadro ilustrado em linhas anteriores

Foram comprovados 5 (cinco) episódios de descumprimento de medidas protetivas, todos praticados em curto espaço temporal, com
modus operandi
similar, dirigidos à mesma vítima e dentro do mesmo contexto (desacato à ordem judicial e controle sobre a vítima), situação que impõe o reconhecimento da continuidade delitiva, por se amoldar nos termos do art. 71, do CP.

Nesse ponto, o parecer ministerial, opina favoravelmente ao almejado reconhecimento da continuidade delitiva. Vejamos:

(...) o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva assiste razão.

Isso porque,
os crimes praticados são da mesma espécie, as ações foram realizadas com poucos dias de diferença e com o mesmo padrão executório, devendo ser aplicada a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços, conforme previsto no art. 71, do CP
.

(...).

Pelo exposto,
o Ministério Público manifesta pelo parcial provimento do recurso defensivo, tão somente para reconhecer a continuidade delitiva no crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06
. (grifos meus) (Id. 292188863).

Dessa forma, impõe-se a aplicação da regra do crime continuado, pelo que passo ao redimensionamento da pena:

Crime de ameaça (art. 147, do CP):

Mantem-se a dosimetria aplicada na sentença, ou seja, pena definitiva
de 1 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção
.

Crime de perseguição (art. 147-A, do CP):

Mantem-se a dosimetria aplicada na sentença, ou seja, pena definitiva
de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
.

Crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei n. 11.340/06):

Mantem-se a dosimetria da pena em
3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
. Contudo, reconheço a continuidade delitiva (art. 71, do CP).

Consoante jurisprudência da Corte Superior tem-se que:

(...)
No tocante à continuidade delitiva, a exasperação da pena será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas
, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão
esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de
1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;
1/3 para 5 infrações
; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Precedentes. (...) (AgRg no AREsp n. 2.810.272/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 13/05/
2025
, DJEN de 21/05/
2025
) (grifos meus).

No caso, exaspero a pena pela continuidade delitiva
em 1/3, diante de 5 (cinco) descumprimentos de medidas protetivas de urgência
, pelo que
fixo a pena definitiva
para esse crime
em 4 (quatro) meses e 14 (catorze) dias de detenção.

Ademais, realizando a soma das penas de mesma natureza (art. 69, do CP), chega-se à pena final de
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
e
5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

Mantido o regime inicial
aberto
(art. 33, § 2o, “c”, do CP), bem como os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Roberto de Oliveira Silva
, tão somente para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei 11.340/06), readequando-se a pena conforme os parâmetros legais acima mencionados, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025